Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-16.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE BILHETE POR INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, dada a ilegitimidade da parte ré/recorrida, considerando que apenas realizou a intermediação de compra de passagem aérea, cujo voo foi cancelado por razões estranhas à sua ingerência.
3. As recorridas impugnam, genericamente, a concessão da gratuidade de justiça, deferida na origem, ao recorrente. No entanto, não se desincumbiram do ônus de demonstrar que o beneficiário tem condições econômicas para suportar os custos do processo, de modo a superar a presunção legal da hipossuficiência. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
4. No caso, o recorrente adquiriu passagens aéreas BRASILIA/MIAMI em 15/06/2020 e MIAMI/BRASILIA em 30/06/2020, incluindo bagagem, mediante intermediação das recorridas, conforme contrato de ID 28622210. Dessa maneira, à luz das jurisprudências referenciadas, resta evidenciada o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
5. O recorrente, ID 29919808, requereu a juntada de documentos que entende novos. Porém, ao consultar tais documentos verifico que os mesmos deveriam ter sido juntados com a petição inicial, especialmente em relação à Empresa Aérea. Entendo que a juntada de tais documentos neste momento processual é absolutamente imprópria e, por este motivo, não serão objeto de conhecimento.
6. A discussão sobre a responsabilidade solidária entre a(s) agência(s) intermediadora(s) e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Tal entendimento decorre do fato de o atraso de voo se dever a ato exclusivo da companhia aérea, para o qual o serviço da agência não concorreu de qualquer maneira.
8. No presente caso, tendo em vista a companhia aérea não compôs o polo passivo da demanda, não poderá ser tratado nestes autos o fenômeno jurídico da solidariedade.
9. Entendo que a hipótese não se trata de atraso ou de defeito atribuível exclusivamente à companhia aérea, mas de contrato celebrado com as recorridas, cujo cumprimento não se viabilizou em razão da pandemia, de modo a implicar na resolução do contrato que originou as obrigações, contrato este originalmente firmado com as recorridas/agências. A resolução do contrato, importa, pois, em repercussão na órbita dos interesses jurídicos das recorridas/agências, de onde exsurge a pretensão de obter a alteração do contrato ou a sua extinção, conforme disciplinado na Lei n. 14.034/2020.
10. Chama a atenção o fato de as próprias recorridas terem reconhecido o direito do recorrente ao reembolso, embora o façam na forma da Lei.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO e, observando o princípio da causa madura, julgo procedente o pedido para condenar as recorridas ao pagamento equivalente ao reembolso das passagens aéreas ao recorrente, considerando que já passou o tempo de exigibilidade do crédito.
12. Sem condenação em custas e honorários, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.